Tribunal: TJPA
Processo: 0010734-02.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010734-02.2014.8.14.0051

APELANTE: MAGNO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REALIZAÇÃO DE NOVO JURI. IMPOSSIBILIDADE. TESE DA ACUSAÇÃO ACOLHIDA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA BEM DELINEADAS. TESTEMUNHAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. CONFISSÃO. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA.
REFORMA DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA POR CONTA DA TENTATIVA. NÃO SE APRESENTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A REDUÇÃO MAIOR QUE A METADE QUANDO ‘ITER

CRIMINIS’ FOI QUASE INTEGRALMENTE

PERCORRIDO. AUMENTO REFERENTE À IDADE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- A anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, o que não ocorreu
in casu
.

-Pleiteia a defesa aplicação do percentual máximo, pelo reconhecimento da tentativa na terceira fase da dosimetria. Contudo, para a escolha da fração de redução deve ser observado o iter criminis percorrido pelo agente, sendo que o patamar de redução será norteado pela proximidade da consumação do delito,. ou seja, quanto mais perto da consumação do crime, menor será a fração de diminuição adotada. In casu, conforme laudo médico anexado, o ora apelante esteve próximo da consumação do crime de homicídio qualificado. Desse modo, observa-se que o ora apelante já tinha percorrido parte relevante do iter criminis, devendo ser mantida a aplicação da fração de 1/2 (metade).

- Com relação ao disposto no art. 121, §4º do CP, o legislador não conferiu margem discricionária ao magistrado, de modo que ocorrendo crime de homicídio doloso, em face de pessoa menor de 14 (quatorze) anos, a pena é aumentada em 1/3 (um terço).

Vistos, relatados e discutidos
os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 24ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da Defesa e
Negar
provimento,
em conformidade com o parecer Ministerial.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta em plenário, conforme id 9876950 - Pág. 8, por
MAGNO PEREIRA DOS SANTOS
,
com apresentação das razões recursais por intermédio de advogado constituído, Dr.,
FÁBIO MARIALVA DUTRA – OAB/PA 20.828 –
ids . 9876952 - Pág. 2; 9876951 - Pág. 6/15.
impugnando a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
que, diante do Conselho de Sentença, julgando parcialmente procedente a denúncia, em id
9876950 - Pág. 2/6
,

condenou-o à
pena de 10 (dez) de reclusão
em decorrência da prática da tentativa de homicídio qualificado por meio que dificultou a defesa da vítima e com a incidência da causa de aumento da pena devido a idade da vítima (
CP, artigo 121, §2º, inciso IV, §4º, c/c artigo 14, inciso II)
tendo como vítima Francinei dos Santos Sousa, fixado o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Ressalvando-se que já em relação a acusação envolvendo à vitima Túlio Ferreira Pereira, foi declarada a desclassificação do delito de lesão corporal de natureza leve e determinada a remessa dos autos, nesse ponto ao Juízo Especial Criminal da Comarca, e foi julgado extinto o presente processo com a resolução do mérito.

O Ministério Público, na peça acusatória, em id 9876936 - Pág. 2/3, narra que:

“
Consta nos autos do incluso inquérito policial que na noite do dia 30 de junho de 2014, por volta das 19h00min, ocorreu uma tentativa de homicídio, ocasião em que as vítimas FRANCINEI DOS SNTOS SOUSA e TULIO FERREIRA PEREIRA foram alvejadas com disparos de arma de fogo de fabricação caseira, efetuados pelo denunciado, causando-lhes as lesões descritas nos lautos de fl. 13. Segundo apurado, as vítimas caminhavam pela Rua São Cristóvão, bairro Maicá I, quando passaram por um beco com pouca iluminação e cheio de matagal e avistaram o denunciado em companhia de outras pessoas.

Ato continuo, o denunciado saiu do beco e passou a caminhar atrás das vítimas, ocasião em que estas, ao perceberem que MAGNO estava de posse de uma arma de fogo de fabricação caseira, passaram a correr e o denunciado efetuou um primeiro disparo, vindo a atingir TULIO no braço direito e FRANCINEI na cabeça e nas costas, sendo que este último ao ser atingido veio a cair no hão. TULIO continuou correndo e escutou quando MAGNO disse AGORA TU VAI MORRER (fl. 25), momento em que recarregava a arma no intuito de efetuar novos disparos, ação essa que só não teve continuidade porque as vítimas conseguiram fugir, sendo posteriormente socorridas por populares e levadas ao Pronto Socorro municipal”
.

Em suas
razões recursais
,
ids. 9876952 - Pág. 2; 9876951 - Pág. 6/15.
, pleiteia a Defesa a realização de novo júri com fundamento no art. 593, III, ‘d’, e §3º, do Código de Processo Penal, por estar o
decisum
manifestamente contrário às provas dos autos. E, alternativamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a retirada da qualificadora prevista no §2º, IV, do Art. 121 do CPB, bem como a aplicação da minorante referente à tentativa (art. 14, II, do CP) em seu patamar máximo, ou seja, em 2/3.

Em contrarrazões, id 9876952 - Pág. 4/13, a acusação manifestou-se pelo
conhecimeto
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida incólume a decisão recorrida.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr.
GERALDO DE MENDONCA ROCHA,
id 10266584 - Pág. 1/7, p
ronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento
recursal.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
,
ids. 9876952 - Pág. 2; 9876951 - Pág. 6/15.
, pleiteia a Defesa a realização de novo júri com fundamento no art. 593, III, ‘d’, e §3º, do Código de Processo Penal, por estar o
decisum
manifestamente contrário às provas dos autos. E, alternativamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a retirada da qualificadora prevista no §2º, IV, do Art. 121 do CPB, bem como a aplicação da minorante referente à tentativa (art. 14, II, do CP) em seu patamar máximo, ou seja, em 2/3.

Para saber se assiste razão o recorrente, deve-se fazer uma análise de todo o cotejo fático probatório contido nos autos.

Consta na inicial acusatória que na manhã de 30.06.2014 teria o recorrente tentado matar a vítima Francinei dos Santos Sousa imputando-se a prática do delito de tentativa de homicídio qualificado por meio que dificultou a defesa da vítima com a incidência da causa de aumento da pena devido a idade da vítima (CP, artigo 121, §2º, inciso IV, §4º, c/c artigo 14, inciso II).

A
materialidade
encontra-se demonstrada através de Laudo de lesão corporal nº 42841/2014, realizado na vítima FRANCINEI DOS SANTOS SOUSA, acostado às fls. 13 do IPL em apenso – id 9876933 - Pág. 1, que descreve a lesão sofrida pela vítima, de 12 anos de idade à época, provocada por disparo de arma de fogo caseira.

Já a
autoria delitiva
é confirmada principalmente pelas provas orais colhidas durante a instrução processual. Em audiência realizada no dia 31.01.2018, foram ouvidas a vítima FRANCINEI DOS SANTOS SOUSA e a testemunha ROSIMERE BARROS DOS SANTOS, bem como realizado o interrogatório do réu MAGNO PEREIRA DOS SANTOS.

Vejamos os seguintes depoimentos colhidos em juízo:

FRANCINEI DOS SANTOS SOUSA (VITIMA): O depoente diz que foi jogar vídeo game na casa de um amigo e ficou por lá até umas 19 horas da noite. Que quando saiu para voltar para sua casa no meio do caminho encontrou o acusado, que este estava com a arma na mão sentado em um lugar próximo ao caminho da estrada. Relata que o acusado levantou e foi na direção da vítima. Por seguida, o depoente virou e saiu correndo. Que mesmo assim, o acusado disparou e atingiu o depoente pelas costas. Que seu amigo Tulio vinha mais atrás na estrada, mas não vinham juntos. Acredita que isso pode ter sido gerado através da desavença no passado que seu irmão mais velho teve com o acusado. Que após fugir do local, correu para uma parte com mato e ficou escondido por lá por cerca de meia hora.

ROSIMERE BARROS DOS SANTOS (TESTEMUNHA MP): A depoente diz que é mãe da vítima e que no dia do fato foi par o sitio, onde a mãe da depoente mora. E deixou Francinei em casa. Que a vítima tinha 12 anos na época. Relata que a vítima ficou com a irmã e o irmão mais velho. Que Francinei saiu para jogar vídeo game, e quando ela chegou por volta das 18 horas, esse não se encontrava mais na residência. Que pouco depois a depoente ouviu barulho de disparo de arma de fogo. Por seguinte, esperou que a vítima retornasse para a residência, mas a mesma não apareceu. Que saiu atrás dele e se deparou com uma viatura na frente de sua casa. Onde então, foi avisada que seu filho teria sido alvejado. Relata que quando retornaram do hospital ela indagou a vítima sobre o que aconteceu. Que Francinei ao ser atingido e caiu no chão, ouviu o acusado falar troca o cartucho e mata. Relata que antes, o acusado já teria tido uma desavença com o irmão mais velho de Francinei. Que esse irmão mais velho, teria dado um tapa no acusado e gerado uma confusão.

MAGNO PEREIRA DOS SANTOS (DENUNCIADO): Em interrogatório em juízo disse que as acusações feitas nos autos não são verdadeiras. Pois tratava-se de um confronto de gangues. Que estava com o seu grupo reunido. Relata que em determinada hora depois, Zidane, irmão da vítima chegou com uma espingarda lá, e o mesmo efetuou um disparo. Que o tiro não o atingiu. Que o acusado foi então para casa e voltou com uma ripa, mas não resultou em nada. Uma semana depois, motivado por raiva, foi atrás de se vingar do irmão da vítima. Que o acusado se armou com uma escopeta. Que esse entrou no beco e viu o grupo onde a vítima estava, e efetuou um disparo que acertou Francinei e Tulio. Logo em seguida, outras pessoas e gangue chegaram e assim generalizou uma confusão. Que depois foi preso. O denunciado relata que não tinha intenção e atingir Francienei e sim seu irmão. Que Francinei não tem nada a ver com a história.

Ao analisar os depoimentos colhidos em juízo, a vítima FRANCINEI DOS SANTOS SOUSA relatou em juízo que foi atingida pelas costas pelo réu MAGNO PEREIRA DOS SANTOS, aludindo que acreditava que o réu a atingiu por vingança de uma desavença que tinha com o irmão da vítima.

A testemunha ROSIMERE BARROS DOS SANTOS, relatou em juízo que seu filho, ao retornar do atendimento médico, havia relatado que o réu MAGNO PEREIRA DOS SANTOS, havia falado que iria matar.

Ao final, o recorrente confessou a prática dos disparos contra o réu, porém, afirmou que seu objetivo era acertar o irmão da vítima FRANCINI DOS SANTOS SOUSA, depoimento que corrobora com parte do relato da vítima.

Em Plenário do Tribunal do Júri foram ouvidos a vítima FRANCINEI DOS SANTOS SOUSA e sua genitora, ROSIMERE BARROS DOS SANTOS, bem como o ora recorrente.

Em razão do princípio constitucional da soberania dos veredictos, o Tribunal do Júri tem liberdade para escolher uma das versões verossímeis, ainda que esta não seja eventualmente a melhor decisão.

Sendo assim, anula-se o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos.

Trago à colação as seguintes decisões com esse mesmo entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA.
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.

(STJ. AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2°, I E IV, C/C O ART. 29, AMBOS DO CP. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO A QUO FIRMADA EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. A anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, o que não ocorreu in casu (HC n. 538.702/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/11/2019).

2. Como tem reiteradamente decidido este Superior Tribunal, o acolhimento da tese relativa à suposta prova de inocência da agravante demanda o exame aprofundado do material fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

3. Desse modo, inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo.

4. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 1519264/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

No mesmo direcionamento nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 121, § 2º, INCISOS IV DO CPB -

SUSCITA DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. SUBSIDIARIAMENTE REQUER A REDUÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. 1. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. Não prospera. Materialidade e autoria do crime devidamente demonstradas nos autos, pelo Laudo Necroscópico e depoimentos

testemunhais colhidos, tendo o Conselho de sentença decidido por uma das versões apresentadas em plenário, com embasamento no acervo probatório constante nos autos, tendo o legislador na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri consagrado o postulado da íntima convicção. 2. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. Improcedência. As circunstancias judiciais valoradas em seu desfavor, referentes aos antecedentes e conduta social foram devidamente fundamentadas pelo juízo a quo, fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no entendimento desta relatora proporcional ao caso concreto e em observância a Súmula nº 23 deste E. Tribunal. Verifica-se ainda que foi atenuante a pena pela menoridade relativa em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, tornando-se definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão, não se mostrando exasperada. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos da fundamentação exposta no voto. UNANIMIDADE. (TJPA. 2020.01343732-85, 213.005, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06-07-2020, Publicado em 06-07-2020)

ACÓRDÃO Nº TJE/PA- SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL PROCESSO Nº 0000233-61.2005.8.14.0032 COMARCA DE ORIGEM: MONTE ALEGRE/PA APELAÇÃO PENAL APELANTE: GILBERTO GOMES DOS SANTOS DEFENSORA PÚBLICA: BIA ALBUQUERQUE TIRADENTES APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONCURSO DE CRIMES – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO, DEMONSTRADAS NOS AUTOS POR MEIO DE INFORMAÇÕES DAS VÍTIMAS, DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM HARMONIA COM A CONFISSÃO DO APELANTE – NA HIPÓTESE, OS JURADOS ESCOLHERAM A VERSÃO QUE LHES PARECEU MAIS VEROSSÍMILE DECIDIRAM A CAUSA CONFORME SUAS CONVICÇÕES – INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU FICA IMPOSSIBILITADA A APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

(TJPA. AC.10179073, 10179073, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07)

In casu,
verifica-se que o Conselho de Sentença soube sopesar os elementos probatórios apresentados nos autos, decidindo soberanamente pela tese da acusação, o que não merece qualquer reparo.

Em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, uma vez que o Conselho de Sentença, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da pronúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, concluiu pela procedência da tese defendida pela acusação, mostra-se inviável que este Tribunal proceda a anulação, sob pena de imiscuir-se indevidamente na competência constitucional assegurada ao Tribunal do Júri.

Para que a decisão do Conselho de Sentença seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que a versão acolhida não encontre amparo nos elementos fático-probatórios amealhado aos autos, o que, a toda evidência, não se verifica na espécie em análise, tendo em vista existirem elementos concretos ora transcritos que dão arrimo à decisão dos jurados, tais como prova pericial e prova testemunhal/palavras da vítima produzidas em juízo, além da confissão do ora recorrente.

Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão que despreza as provas produzidas, não aquela que, claramente, opta por uma das versões apresentadas em Plenário, como verificado na espécie sub examine.

DA DOSIMETRIA

Extrai-se que o MM. Magistrado, ao crime de
Homicídio qualificado,
previsto no
art. 121, § 2°, inciso e IV, do Código Penal,
que possui como pena cominada a de 12
(doze) a 30 (trinta)
anos, fixou a
pena em 10 (dez) anos de reclusão
nos seguintes termos:

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em causar eventualmente à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui
maus antecedentes
, eis que responde a outros processos criminais, inclusive já sendo condenado por fatos hediondos posteriores ao hoje julgado, sendo isso desfavorável ao acusado; A sua
personalidade
deve ser considerada ruim eis que restou demonstrado que se envolvia em diversos fatos criminosos, inclusive violentos, também sendo desfavorável ao acusado; Já a sua
conduta social
atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha bom convívio social com as pessoas em sociedade; Quanto aos
motivos
que tudo teria ocorrido por vinganças de brigas de gangues, entendo isso desfavorável ao réu; Já no tocante as circunstancias considerando que isso foi usado para qualificar o fato, adoto como favorável ao réu; No que diz respeito as consequências considerando a vítima não veio a falecer entendo isso grave mais favorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o grau médio e máximo do artigo 121, §2º, incisos IV, do Código Penal, ou seja, em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

B – Das atenuantes e agravantes: Sem agravantes. Dando prosseguimento verifico a presença de uma atenuante, qual seja a confissão, eis que o acusado não negou a prática dos fatos, embora tentou justifica-lo, por isso, reduzo sua pena para 15 (quinze) anos de reclusão.

C – Das causas de aumento e de diminuição: Na última parte da fixação da pena verifico que em relação a vítima Francinei dos Santos Sousa foi reconhecida a causa de aumento prevista no §4º do artigo 121 do Código Penal, eis que a vítima na época dos fatos tinha 12 (doze) anos de idade, por isso, aumento sua pena para 20 anos de reclusão. Por outro lado, mas verifico que o Conselho Também reconheceu uma causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente. Assim, verifico que a agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, o fato da vítima ter corrido, e, com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis, mas não na sua totalidade, e, diante do teor do laudo médico anexado, entendo que a sua pena deverá ser reduzida na metade, por isso, passo a pena do acusado para 10 (dez) de reclusão.

D – Da pena definitiva - Desta forma fica a pena do réu MAGNO PEREIRA DOS SANTOS fixada em 10 (dez) de reclusão no tocante a vítima Francinei dos Santos Sousa”

Ou seja, foi fixada a
pena-base em 04 (quatro) anos
acima do mínimo legal, diante da
presença de
05 (cinco) circunstâncias judiciais negativas
devidamente fundamentadas, no caso,
culpabilidade, maus antecedentes, personalidade, motivos e conduta social.

Não merece qualquer reparo a fundamentação para fixação da pena base acima do mínimo legal, que se apresenta proporcional e razoável diante das características do caso.

E, como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSISTÊNCIA DE CONTINUAR PERGUNTANDO AO ACUSADO EM SEU INTERROGATÓRIO E REFERÊNCIA DO SILÊNCIO DO RÉU NOS DEBATES. REJEITADA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1. Não houve efetivo prejuízo ao direito do Réu, diante da insistência do MP em efetuar perguntas ao Réu mesmo este ter declarado que não responderia às pergunta do Ministério Público, assim como a referência do Parquet ao seu silêncio em Plenário, posto que já havia na causa a admissão judicial da autoria delitiva e o conjunto probatório levava à sua culpabilidade, e o apelante alegou nulidade sem apontar o efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.

2. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

3. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

4. Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime.

(TJPA. 2020.00882119-55, 212.728, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-17)

Na terceira fase, diante do crime tentado, foi reconhecida a causa de diminuição de pena descrita no parágrafo único do art. 14 do Código Penal, com a diminuição da pena pela metade (1/2). Contudo, pleiteia a defesa aplicação do percentual máximo.

O

Código

Penal,

em

seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto

à

punibilidade

da

tentativa,

pois,

malgrado

semelhança subjetiva

com

o

crime

consumado,

diferencia a pena aplicável ao agente

doloso

de

acordo

com

o

perigo

de lesão ao bem jurídico tutelado.

Nessa

perspectiva,

adota-se critério

de

diminuição

do

crime

tentado

de

forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter

criminis

percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

Na hipótese, o ora recorrente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, o fato da vítima ter corrido, e, com base nisso entendeu o MM. Magistrado que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis, mas não na sua totalidade, e, diante do teor do laudo médico anexado, entendeu reduzir a pena na metade, por isso, passou a pena do acusado para 10 (dez) de reclusão.

Assim, como bem se manifestou o
parquet
conforme laudo médico anexado, o ora apelante esteve próximo da consumação do crime de homicídio qualificado. Desse modo, observa-se que o ora apelante já tinha percorrido parte relevante do
iter criminis
, devendo ser mantida a aplicação da fração de 1/2 (metade).

Nesse sentido:

PENAL.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.

DOSIMETRIA.

FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PENA BASE

ACIMA

DO

PISO

LEGAL.

CONSEQUÊNCIAS

DO

CRIME.
DEFORMIDADE PERMANENTE.

TENTATIVA.

ITER

CRIMINIS

INTEGRALMENTE

PERCORRIDO. REDUÇÃO EM 1/3 CABÍVEL.
WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 5.

O

Código

Penal,

em

seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto

à

punibilidade

da

tentativa,

pois,

malgrado

semelhança subjetiva

com

o

crime

consumado,

diferencia a pena aplicável ao agente

doloso

de

acordo

com

o

perigo

de lesão ao bem jurídico tutelado.

Nessa

perspectiva,

jurisprudência

desta

Corte

adota critério

de

diminuição

do

crime

tentado

de

forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter

criminis

percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Precedentes. 6.

Hipótese

na qual a paciente atacou a vítima a golpes de facada, cansando-lhe lesões graves em regiões letais, tratando-se, portanto, de

tentativa

cruenta

e

perfeita, pois percorrida a totalidade do iter

criminis,

tendo

sido

realizado o suficiente para alcançar o resultado

morte.

Por conseguinte, de rigor a manutenção do redutor mínimo

de 1/3 (um terço), pela tentativa de homicídio (art. 14, II, do CP). 7. Writ não conhecido. (STJ. HC 365.398/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016)

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ART. 157, § 2º, VII C/C ART. 14, II DO CPB – RECURSO DA DEFESA – INCREMENTO DO QUANTUM EM FACE DA TENTATIVA DE ROUBO. REDUÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE PERCORREU O ITER CRIMINIS EM SUA QUASE TOTALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/3 (UM TERÇO) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I – A escolha da fração a ser utilizada para redução da pena em decorrência da tentativa deve observar o iter criminis percorrido. Verificado que o crime de roubo chegou muito próximo do seu momento consumativo, não se integralizando por intervenção alheia, deve ser mantida a fração no patamar mínimo de 1/3 (um terço), pois proporcional e razoável; II - No caso dos autos, infere-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, a dinâmica criminosa percorreu mais do que a fase inicial, estando próxima de seu encerramento. Vale relembrar que o apelante não consumou o seu intento devido a reação da vítima que baleou o recorrente, impedindo, dessa forma, a consumação do delito. Portanto, considerando que parte considerável da ação criminosa foi efetivamente perpetrada, aproximando-se da consumação, inviável a pretensão recursal que busca a fixação da fração redutora no grau máximo de 2/3 (dois terços); III - Diante das evidências apresentadas, incontroverso a responsabilidade penal do recorrente, que foi processado e ao final condenado como incursos nas sanções punitivas do artigo art. 157, § 2°, VII c/c art. 14, II do CP, às penas de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial aberto e 08 (oito) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos; IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime. (TJPA. PROC. 0804501-26.2021.8.14.0401. AC. 7458019, 7458019, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-07)

Por fim, com relação ao disposto no art. 121, §4º do CP, o legislador não conferiu margem discricionária ao magistrado, de modo que ocorrendo crime de homicídio doloso, em face de pessoa menor de 14 (quatorze) anos, a pena é aumentada em 1/3 (um terço).

Diante do exposto, conheço
do recurso interposto pela defesa e
nego provimento,
mantendo a decisão impugnada em todos os seus fundamentos, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA – assinatura digital.

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 22/09/2022